Tribunal: STF
Processo: Pet 12463
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     1. Trata-se de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015 do CPC, protocolado de forma eletrônica diretamente nesta Corte, contra decisão do Vice-Presidente do STJ, nos autos do ARESP 2.390.606/MG. 



    2. O pedido é manifestamente inadmissível. 



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra decisão que não admite recurso extraordinário. Nessa linha, cito os seguintes precedentes do Tribunal Pleno: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Pet 7.374 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO NOS ARTS. 1.015 DO CPC E 313, II, DO RISTF. ERRO GROSSEIRO. INCOMPETÊNCIA. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A interposição de agravo de instrumento diretamente no Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro, insanável pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    2. Agravo interno desprovido."



    (Pet 8.033 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    4. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.'



          Publique-se.



          Brasília, 17 de abril de 2024.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente